Tribunal: TJES
Processo: 0000064-35.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-35.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JORDAN SARDINHA DA HORA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INSUFICIENTE PARA ATENUANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Jordan Sardinha da Hora
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP), à pena de 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários à defensora dativa.

O Ministério Público, por sua vez, requer a majoração da pena-base mediante valoração negativa da conduta social e aplicação da fração de 1/6 nas circunstâncias judiciais e agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i)
reconhecer se a confissão qualificada autoriza o afastamento da atenuante da confissão espontânea;

(ii)
verificar se é possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção da prisão preventiva;

(iii)
definir se é devida a fixação de honorários à defensora dativa em grau recursal; e

(iv)
apurar se é cabível a majoração da pena por meio da valoração negativa da conduta social e aplicação da fração de 1/6, conforme requerido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A c
onfissão qualificada
não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) quando não for relevante para a elucidação dos fatos, conforme entendimento pacificado na Súmula 545 do STJ e na jurisprudência do STF.

A
manutenção da prisão preventiva
após sentença condenatória encontra respaldo no art. 312 do CPP, sendo legítima quando persistem os fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução.

A fixação de honorários à defensora dativa é cabível em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, devendo ser arbitrado valor compatível com o trabalho realizado.

A majoração da pena com aplicação da fração de 1/6 nas fases da dosimetria é admissível quando a sentença deixa de aplicar fração mínima razoável para as circunstâncias judiciais e agravantes, conforme jurisprudência do STJ, sendo indevida a valoração negativa da conduta social sem lastro probatório consistente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido,
para redimensionar a pena de Jordan Sardinha da Hora para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000064-35.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JORDAN SARDINHA DA HORA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORDAN SARDINHA DA HORA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e por
JORDAN SARDINHA DA HORA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 9994713), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio, qualificado por
motivo torpe
e
recurso que dificulte ou torne imposs
í
vel a defesa do ofendido

(arts. 121, § 2º, inc
s
.
II e
IV),
à pena de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

Acerca

d
o
s fatos,
narra a denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2021, no conjunto habitacional Villages, bairro Litorâneo, em São Mateus/ES, após desentendimento familiar e discussão, Jordan, portando um facão, desferiu diversos golpes contra
Magno dos Santos Pereira
, que se encontrava desarmado e em frente à casa de sua companheira. A vítima foi atingida especialmente na cabeça, vindo a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Feito esse breve relato, passo a
análise das teses apresentadas
.

I
.
DO APELO DE
FENSIVO
:

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade do crime de
homicídio
duplamente qualificado
(arts. 121, § 2º, inc
s
.
II e
IV)
,
lado outro, requer a redução da pena, mediante
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, ainda que “qualificada”, além do
direito de recorre em liberdade
.

Pleiteia, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios, em favor da defensora dativa (Id. 9994724).

Quanto à alegação de não
reconheci
mento d
a atenuante da confissão
, tenho por acertada a decisão do juízo sentenciante ao afastá-la, considerando que a manifestação do réu não exerceu papel relevante na elucidação dos fatos, cuja autoria já se encontrava amplamente demonstrada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido cito a jurisprudência do STJ e do STF:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEMI-IMPUTABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
A confissão qualificada não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois não foi utilizada para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na Súmula 545/STJ.
(...)
grifo nosso

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.476/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
j. em 1/4/2025
, DJEN de 4/4/2025.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
(
...)
3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que
“A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”
(HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013).
(...)

(STF, RHC 190420 AgR, Relator(a):
ROSA WEBER
,
Primeira Turma,

j. em 29-03-2021
,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)

Prosseguindo na análise, entendo que o pedido de concessão do direito de
recorrer em liberdade
não comporta acolhimento. Isto porque, a prisão cautelar foi mantida com fundamentação concreta, que ressaltou a gravidade do crime e a necessidade de manutenção da ordem pública, consoante o disposto no artigo 312 do CPP.

Outrossim, conforme entendimento pacífico do STF, a manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada quando não sobrevieram modificações nas circunstâncias que lhe deram causa, especialmente se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como no caso em tela.

A propósito:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão: (...) III. Razões de decidir: 3. A prisão preventiva foi mantida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na tentativa de fuga do réu. 4. A decisão está em conformidade com a jurisprudência que permite a manutenção da prisão preventiva quando persistem os motivos que a decretaram inicialmente. 5. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do réu justificam a manutenção da custódia cautelar. 6.

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal"
(
HC 570.740/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020). IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Grifo nosso

(RHC n. 203.710/AP, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
j. em 12/11/2024
, DJe de 19/11/2024.)

Por fim, considerando a interposição do presente recurso,
arbitro,
em favor da defensora dativa, Dra. Rita de Cassia Magalhães ALmeida - OAB/ES 14824-A, o valor de
R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

I
I
. DO APELO MINISTERIAL:

O Ministério Público, por sua vez, também recorreu da sentença, pleiteando, a majoração da pena-base mediante negativação da
conduta social
e
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para a agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria (Id. 9994733).

No que tange à
valoração negativa da conduta social
, verifico que, embora haja referência a registros pretéritos de comportamento agressivo (BU nº 22914436), os autos não apresentam elementos probatórios contemporâneos e suficientemente consistentes que justifiquem, de forma segura, a negativação dessa vetorial. Desse modo, mantenho apenas a circunstância negativada conforme reconhecido na r. sentença.

No que se refere aos
critérios de exasperação
adotados nas 1ª e 2ª fases da dosimetria, à luz da jurisprudência consolidada no STJ, acolho o pleito ministerial, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima para a circunstância judicial desfavorável e sobre a pena-base para a agravante reconhecida na segunda fase.

Sendo assim, passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

Na 1ª fase
, considerando a negativação do vetor “culpabilidade" (art. 59,
caput
, do CP), a pena-base deve ser redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase,
ausentes circunstâncias atenuantes de pena. Entretanto, presente a
agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 61, II, “c”, do CP), nos termos da sentença, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, observado o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL

para redimensionar a pena do apelante para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.